Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-94.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003904-94.2016.8.07.0002 RECORRENTE: MAURO CARDOSO CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. MATERIAL. APLICAÇÃO. I – A retratação da vítima em Juízo, na forma do art. 16 da Lei no 11.340/2006, pode ser recusada pelo Juiz, quando ficar patente que a manifestação de vontade não foi livre e espontânea, notadamente diante do histórico de violência e do temor demonstrado. II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova. III – O delito de ameaça é crime formal e independe, por isso, de resultado, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. lV – Apurado pelo conjunto probatório produzido que o réu ofendeu a honra da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas de cunho racial, a condenação pelo crime de injúria preconceituosa é medida que se impõe. V – O princípio da consunção apenas deve ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, não sendo este o caso dos autos. VI – Mantém-se a avaliação negativa da personalidade quando a fundamentação exarada foi pautada em elemento concreto dos autos, qual seja, em exame psiquiátrico. VII – Aplica-se o concurso material quando o réu mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático. VIII – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 44 do Código Penal, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, asseverando que a pena aplicada é inferior a quatro anos, que não é reincidente, e que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição da reprimenda seria suficiente no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 44 do Código Penal, uma vez que o entendimento do órgão julgador, quanto à impossibilidade de substituição de regime de cumprimento de pena quando o crime praticado é de violência doméstica em observância ao enunciado 588 da Súmula do STJ, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “ É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa (...) decorrente de violência doméstica. 3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027